Tribunal: STF
Processo: RE 659113
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida, relativa à extensão, às complementações de aposentadoria, de benefício concedido indistintamente aos empregados ativos em razão de acordo coletivo de trabalho, justamente por se tratar de matéria infraconstitucional (RE 659.109-RG Rel. Min. Luiz Fux).



    Agravo regimental a que se nega provimento.